Tribunal: CARF
Processo: 11080.730899/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730899/2017-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.804 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
AGROPECUARIA TUIUTI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
Declaração de Compensação. Não Homologada. Multa Isolada. Aplicável.
Inexistindo falsidade na declaração apresentada, cabível a aplicação da multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, porém, a exigibilidade do crédito
deve permanecer suspensa, até que se encerrem os correspondentes processos
de lançamento e de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado)
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 35 e ss) interposto contra decisão contida no
Acórdão no 03-86.908 - 4a Turma da DRJ/BSB de 29/08/19 (fls. 23 e ss), que considerou
improcedente a Impugnação (fls. 10 e ss) interposta contra Notificação de Lançamento (fls. 2 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730899/2017-19
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.804 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730899/2017-19

ss), que constituiu crédito tributário, a título de Multa Isolada por Compensação Não
Homologada.
I - Do Lançamento e da Impugnação
O relatório da decisão de primeiro grau (fls. 23 e seguintes) resume bem o
contencioso até então, aqui se o transcreve o essencial:
Trata-se de Notificação de Lançamento No NLMIC-572/2017 (fls.2/3), onde se
constituiu, com fulcro no §17 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, crédito tributário
decorrente da não homologação de compensações pleiteadas pelo Contribuinte nas
DCOMP
(...)
Cientificado dessa Notificação, o sujeito passivo apresentou impugnação, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, equívoco na emissão da Notificação de
Lançamento de Multa ora debatida, já que apresentou Manifestação de Inconformidade
no processo no 13839.907092/2012-91, Cofins Não-cumulativo Mercado Externo,
pendente de julgamento.
Desta forma, não há que se falar de multa por não homologação de compensação até
que se julgue em definitivo o processo administrativo de crédito.
Observa que o direito creditório pleiteado em sua Declaração de Compensação é
legítimo, pois se baseia nos respectivos contratos de mútuo e com a comprovação do
recolhimentos realizados pelas empresas Factormix e Diferencial.
Diante de todo o exposto, requer seja determinada a suspensão da cobrança de multa
constante na notificação de lançamento e processo de autuação em epigrafe, eis que
indevida em face das disposições do art. 151 do Código Tributário Nacional, e do
parágrafo 18 do artigo 74 da Lei 9.430/1996.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Impugnação, argumentando, em
resumo, que:
(...)
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento decorrente da não
homologação de compensações pleiteadas pelo Contribuinte na DCOMP relacionadas
no relatório, objeto de análise no Processo Administrativo Fiscal no13839.907092/2012-
91.
Originalmente,
o
Despacho
Decisório
Eletrônico-DDE,
parte
do
Processo
no13839.907092/2012-91, indeferindo o pedido de restituição/ressarcimento, pelo
motivo de que não foi possível confirmar a existência do crédito indicado, não
homologando as compensações efetuadas, gerou a multa ora em questão.
Em decisão proferida por esta Turma de Julgamento, Acórdão 03-85.801 – 4a Turma da
DRJ/BSB, em 27/06/2019, a manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório Eletrônico-DDE foi julgada improcedente, de forma que está sendo mantida a
não homologação das compensações (processo no13839.907092/2012-91), as quais
encontram-se vinculadas a imposição da multa isolada no presente julgamento.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.804 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730899/2017-19

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Não obstante, conforme destaca pela interessada, fica suspensa a exigibilidade da multa
de ofício, nos termos do III do art. 151 do CTN, uma vez que apresentou manifestação
de inconformidade contra a não homologação da compensação, Processo
no13839.907092/2012-91.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Impugnação. Em síntese, os pontos suscitados são os seguintes:
A Recorrente, com base no artigo 3o das Leis 10.637/2002 para PIS e artigo 3o da Lei
10.833/2003 para COFINS, realizou créditos sobre insumos e serviços necessários a
atividade que exerce.
Assim, considerando que seu produto final é tributado à alíquota zero, com base no
artigo 17 da Lei 11.033/2004 e artigo 16 da Lei 11.116/2005 a empresa protocolou
através do programa Perdcomp os pedidos de ressarcimento dos créditos vinculados a
saídas para o mercado interno e vinculou compensações de débitos a estes créditos.
Ocorreu, no entanto, que quando efetuada a análise do créditos pleiteados, a Receita
Federal por seus agentes glosou parcialmente o crédito e por consequência não
homologou integralmente as compensações vinculadas, motivo pelo qual a Impugnante,
inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade.
(...)
Verifica-se que a Impugnante agiu na forma prescrita pela legislação, mas como sofreu
glosa parcial sobre a qual apresentou Manifestação de Inconformidade com o objetivo
de reverter as glosas sofridas, uma vez que infundadas, bem como para suspender a
exigência dos débitos decorrente da não homologação das compensações, conforme
previsto na legislação. Cabe verificar as disposições do Código Tributário Nacional:
[art. 151 do CTN]
Como se vê a Manifestação de Inconformidade em face das disposições do CTN, dos
demais textos legais suspendem qualquer exigência de crédito tributário.
Pois bem. Tudo isso é dito para que possamos avaliar a cobrança da multa ora
pretendida pelo fisco como base no § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96 que dispõe:
(...)
Ocorre que o mesmo artigo no parágrafo 18 já apresenta a condição em que a referida
multa não pode ser exigida. Cabe transcrever:
(...)
Diante do texto legal transcrito resta comprovado o equívoco da Receita Federal ao
emitir o auto de Infração de Multa ora debatida por não compensação dos impostos.
Desta forma, não há que se falar de multa por não homologação de compensação até
que se julgue em definitivo o processo administrativo de crédito.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.804 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730899/2017-19

(...)

A Recorrente, ao final, requer “a suspensão da cobrança de multa constante na
notificação de lançamento e processo de autuação em epígrafe, eis que indevida em face das
disposições do art. 151 do CTN - Código Tributário Nacional e do parágrafo 18 do artigo 74 da
Lei 9.430/1996”.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
Mérito
A multa isolada aplicada, em razão de compensação não homologada, tem por
base legal o § 17, do art. 74, daLei n° 9.430/96:
Art. 74.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015) (gn)
(...)
Ante o fato incontroverso, pois não contestado, de que diversas compensações
declaradas foram parcialmente não homologadas pela Unidade Local, conforme listadas à fl. 3
no anexo à NL, a Autoridade Fiscal lavrou a Notificação de Lançamento para aplicar a
penalidade pecuniária.
Ora, o pedido do Recorrente é o mesmo que apresentara em sede de Impugnação:
“suspensão da cobrança de multa constante na notificação de lançamento e processo de
autuação em epígrafe, eis que indevida em face das disposições do art. 151 do CTN - Código
Tributário Nacional e do parágrafo 18 do artigo 74 da Lei 9.430/1996.”, que já se encontra
satisfeito, pois, decorre da disposição legal justamente citada:
Art. 74.
(...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.804 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730899/2017-19

(...)
A teor do que dispõe o § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, e, mais ainda, do que
disciplina o inciso III do art. 151 da Lei no 5.172 (CTN):
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
(...)
Resulta dos citados normativos legais que a exigibilidade do crédito constituído
encontra-se suspensa por duas causas distintas, a primeira porque o lançamento da multa fora
impugnado e, embora mantido na primeira instância administrativa, ainda está em fase de
recurso; e a segunda porque o Despacho Decisório, que homologara apenas parcialmente a
compensação, também fora contestado por meio de Manifestação de Inconformidade, dada como
improcedente na DRJ, o contencioso fora mantido mediante recurso voluntário, que está em fase
de apreciação na segunda instância.
Quando a Recorrente afirma “desta forma, não há que se falar de multa por não
homologação de compensação até que se julgue em definitivo o processo administrativo de
crédito”, razão não lhe assiste, pois, não há falar de exigência da multa até que se julgue em
definitivo os dois processos administrativos, o da compensação e o do lançamento.
Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital